Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-26.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000591-26.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios em favor da advogada Narjara Souza de Oliveira (OAB/BA 78.211), que atuou como defensora dativa do réu Eduardo Mendes de Souza em processo criminal por crime de ameaça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo foi inadequada diante da criação de Grupo Especializado da Defensoria Pública para defesa no Tribunal do Júri; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação prévia do Estado para integrar a lide; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados está adequado às peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3. A criação do Grupo Especializado da Defensoria Pública para defesa no Tribunal do Júri não se aplica ao caso, pois o processo versou sobre crime de ameaça (art. 147 do CP), que não é da competência do Júri, sendo legítima a nomeação de defensor dativo.

4. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a nomeação de defensor dativo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários encontram respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/1950 e 22 da Lei nº 8.906/1994, não condicionando tais providências à prévia integração da demanda pelo ente público.

5. O direito à defesa técnica, garantia constitucional especialmente cara no âmbito penal, prevalece sobre o interesse estatal em impugnar a obrigação de custeio das despesas inerentes à assistência judiciária ao necessitado.

6. Defensora dativa que atuou apresentando resposta à acusação, comparecendo a uma audiência de instrução e julgamento e ofertando os memoriais finais. Complexidade da causa, trabalho desempenhado pela advogada e tempo exigido para a prestação dos serviços que recomendam a redução dos honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcial provimento concedido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de Defensoria Pública na comarca não exime o Estado do dever constitucional de propiciar assistência judiciária aos hipossuficientes, devendo arcar com a verba honorária fixada em favor do defensor dativo. 2. A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo independe da prévia intimação do Estado para integrar a lide. 3. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para a prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2015; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000293-22.2015.8.05.0230, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000591-26.2021.8.05.0048, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, em que figura o ESTADO DA BAHIA como Apelante e a Advogada Narjara Souza de Oliveira (OAB/BA 78.211) como Apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora